Tribunal: STF
Processo: ADI 5577
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-06
Data de publicação: 2016-10-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO SOBRE MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO. Mostram-se incabíveis os embargos de declaração em que veiculada matéria estranha à lide. Agravo regimental conhecido e não provido.